Tribunal: TJBA
Processo: 0336778-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336778-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES BARBOSA FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL

APELADO: SUELY QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por fiador em ação de despejo cumulada com cobrança, contra sentença que extinguiu a ação de despejo sem resolução do mérito e julgou procedente a cobrança, condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos. O Apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça e indeferimento da perícia grafotécnica por ausência de pagamento de custas.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a omissão do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade da justiça configura nulidade processual;
(ii) a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, que resultou no indeferimento da produção de prova técnica essencial, caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir
O pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação deveria ter sido apreciado na fase de saneamento, conforme o art. 347 do CPC.
A omissão do juízo a quo impediu a produção de prova essencial à defesa do Apelante, causando-lhe prejuízo processual, especialmente considerando que a gratuidade foi concedida posteriormente, na sentença.
A negativa de prestação jurisdicional caracteriza vício processual insanável, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive em face do art. 489, IV do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito e realização da perícia grafotécnica, nos termos do art. 95, § 3º do CPC.
Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação, quando determinante para o indeferimento de prova essencial à defesa, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e nulidade processual. 2. O art. 95, § 3º do CPC assegura ao beneficiário da justiça gratuita o custeio da perícia pelo poder público.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0336778-24.2013.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
JOSE ALVES BARBOSA FILHO

e, como Apelada,
SUELY QUEIROZ DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA